Tribunal: TJPA
Processo: 0017273-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017273-88.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIO DO ROSARIO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Fixação da pena-base. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, V, do CP), em virtude de subtração de bens da residência de seu tio, mediante violência e restrição da liberdade da vítima.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação por roubo majorado e se a pena foi corretamente dosada.

III. Razões de decidir

3. Prova testemunhal e documental corroboram o relato da vítima, que descreveu de forma precisa e coerente as agressões sofridas e a subtração de bens.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem relevante valor probatório quando coadunada com demais elementos de convicção, como depoimentos de testemunhas e boletim de ocorrência.

5. Pena-base fixada no mínimo legal, majorada em 1/3 pela restrição da liberdade da vítima. Pedido de redimensionamento rejeitado por ausência de argumento concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por roubo majorado quando a palavra da vítima é firme, coerente e encontra respaldo em provas testemunhais e documentais. 2. Não cabe redimensionamento da pena em recurso exclusivo da defesa quando ausente argumentação específica e a reprimenda já foi fixada com observância aos critérios legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §2º, V; CPP, art. 593, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCIO DO ROSÁRIO LIMA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ªVara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso V do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 05/04/2020, por volta de 23h00, a vítima Maurício Silva Ramos encontrava-se em sua residência quando, após uma discussão com o acusado, que é seu sobrinho, foi violentamente agredida com socos e chutes que resultaram em seu desmaio. Ao recobrar a consciência, a vítima se viu amordaçada e amarrada pelo agressor, momento em que percebeu a subtração de diversos de seus pertences, incluindo um aparelho celular da marca Positivo, um relógio, um perfume e mantimentos avaliados em R$ 90,00 (noventa reais). Após a consumação do delito, o denunciado teria deixado o imóvel em rumo desconhecido.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
destacando que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, tendo a condenação sido embasada exclusivamente na palavra da vítima.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
o redimensionamento da pena
, sem, todavia, apresentar argumentos para tanto.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
destacando que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, tendo a condenação sido embasada exclusivamente na palavra da vítima.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial (ID 30567374), bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas nas fases judicial e policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Maurício Silva Ramos relatou que Márcio foi acolhido em sua residência, trabalhou consigo por duas semanas, e que, em uma ocasião posterior, após uma brincadeira que Márcio não teria apreciado, e após terem bebido juntos, o acusado pediu para pernoitar. Ao ser autorizado a permanecer na residência, Márcio iniciou uma série de agressões brutais, com socos e chutes, causando o desmaio da vítima. Ao retomar a consciência, a vítima se viu amordaçada e amarrada, e Márcio passou a procurar por seus pertences, utilizando uma corrente para sufocá-lo, o que perdurou por cerca de duas a três horas de “aperreio”. A vítima foi forçada a revelar a localização de seu celular, que foi subtraído juntamente com uma cesta básica, um perfume e um relógio.

A testemunha Maria das Graças dos Santos Silva, embora não presencial do ato de agressão, corrobora a narrativa da vítima no que tange ao estado em que ela foi encontrada imediatamente após os fatos. A testemunha afirmou ter se espantado com a gritaria na rua, ter visto a vítima Maurício caído na calçada, passando mal, em um estado grave que exigiu o acionamento de ambulância e polícia, e que soube, por comentários dos vizinhos e pelo estado visível da vítima, da violência sofrida.

O réu não fora ouvido, pois declarado revel.

Na fase policial, a testemunha JANDIRA FRAN«A PEREIRA, informou que é vizinha da vítima há muitos anos, e que no dia do ocorrido, por volta de 00h, escutou um barulho no portão de sua residência, quando viu a vítima amordaçada e amarrada, e seu rosto bastante machucado, pedindo auxílio. No momento em que seus vizinhos conseguiram desamarrá-lo, ele informou que o autor daquela violência era seu sobrinho, o ora apelante. Tal depoimento, ainda que extrajudicial, não pode ser desprezado, pois corroborado pela prova judicializada.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pelas testemunhas.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar em absolvição do réu.

2. Da Correção da Pena do Apelante

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
o redimensionamento da pena
, sem, todavia, apresentar argumentos para tanto.

Ocorre que, como verificado na sentença recorrida,
não há qualquer correção a ser feita na reprimenda do apelante, a qual fora fixada no patamar mínimo legal relativo ao delito de roubo
, tendo sido devidamente majorada em 1/3 (um terço), fração mínima prevista para a causa de aumento relacionada à restrição da liberdade da vítima. A sanção definitiva restou estabelecida em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ressalte-se, ademais, que tal
quantum
é, inclusive, um mês inferior ao resultado que seria obtido da aplicação exata da referida fração de aumento. Todavia, eventual correção nesse ponto não é admissível nesta sede recursal, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, o que atrai a vedação à
reformatio in pejus
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025